Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pela autora/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 56386936), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, visto que não comprovou satisfatoriamente os requisitos para concessão do benefício.
3. Nas razões recursais, a agravante pede o provimento do recurso a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que comprovou a alegada hipossuficiência. Aduz que não faz declaração de imposto de renda, uma vez que é isenta. Alega, ainda, que é mãe “solo” de dois filhos, é autônoma e tem gasto médio mensal em torno de R$2.974,00.
4. Contrarrazões ao ID 57455182.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. No caso dos presentes autos, a agravante interpôs Recurso Inominado, tendo requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte acostou aos autos apenas sua carteira de trabalho e extratos da conta corrente (ID’s 56201338 a 56201378). Entretanto, não suficientes tais documentos à comprovação da hipossuficiência alegada, o pedido de gratuidade fora indeferido (ID 56386936).
7. Embora, na ocasião do presente agravo interno, a agravante tenha apresentado documentos que comprovam seus gastos, bem como de que não faz declaração de imposto de renda por ser isenta, não restou comprovada sua hipossuficiência financeira. Nota-se, dos extratos acostados aos autos, em especial o de ID 56201369, que no mês de dezembro de 2023 a agravante recebeu em sua conta cerca de sete transferências bancárias via PIX em valores que somam cerca de R$ 27.800,00. Para exemplificar, a agravante recebeu dia 01/12/2023 R$3.500,00, já em 05/12 recebeu 9.555,00, entre outros observados.
8. Em nenhum momento a agravante mencionou o valor de sua renda mensal, nem mesmo explicou a origem das transferências recebidas em sua conta. Noutro giro, indicou que seu gasto médio mensal é em torno de R$2.974,00.
9. Assim, havendo inconsistência nas informações prestadas, não esclarecida a renda média mensal e muito menos comprovada a hipossuficiência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve permanecer.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.